Tribunal: TJBA
Processo: 8003201-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003201-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SBT SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003201-09.2024.8.05.0000, de Salvador, sendo Agravante SBT SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA, e Agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça A1